Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE EM FAVOR DA FILHA MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.
2. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e não restando demonstrada a incapacidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida.
3. Apelação cível conhecida e não provida.